Tribunal: TJMT
Processo: 0008211-06.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008211-06.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIVINO TAVARES DE DEUS - CPF: 726.696.401-68 (RECORRENTE), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO.

OBRIGAÇÃO DEVIDA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência
para
determinar que o recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão horizontal e vertical do recorrido, para a classe C e nível 4, por ter preenchido todos os requisitos previsto em lei, desde o requerimento administrativo, bem como, condenar o recorrente ao pagamento das verbas vencidas no decorrer do processo, a serem comprovadas em fase de cumprimento de sentença.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, sobre o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos e dotação orçamentária.

3. Cumprimento das disposições constantes na Lei Municipal para progressão, não fazendo a municipalidade prova em contrário.

4. O argumento de ausência de prévia dotação orçamentária não pode utilizado como justificativa para o não cumprimento dos direitos se seus servidores, como é o recebimento de vantagens pela progressão na carreira.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da

sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
determinar que o recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda a progressão horizontal e vertical do recorrido, para a classe C e nível 4, bem como, condenar o recorrente ao pagamento das verbas vencidas no decorrer do processo a ser comprovadas em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o autor preencheu todos os requisitos previsto em lei para a progressão funcional.

O recorrente, nas razões recursais, sustenta que o recorrido não comprovou nos autos a sua habilitação para ter direito à elevação para a Classe “C” e para o Nível “4”, pois não se submeteu à avaliação de desempenho, critério especifico para referida progressão e a impossibilidade de cumprir o comando judicial, em razão da ausência de dotação orçamentária.

Em contrarrazões, a recorrida
suscita
, preliminarmente,
ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O recorrido invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na ausência de documento comprobatório da habilitação do autor para elevação de nível e classe, bem como, na ausência de dotação orçamentária.

Preliminar rejeitada.

- Mérito

O cerne do recurso consiste em analisar se o recorrido faz jus à concessão do reenquadramento funcional, bem como, em verificar se a ausência de dotação orçamentária do Município é impedimento legal para concessão do reenquadramento funcional de seus servidores.

Em que pese os fundamentos levantados pelo Município de Barra do Garças, tenho que sua pretensão não deve prosperar e a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a expor.

Pois bem. Inicialmente, convém salientar que é
devida a progressão vertical e horizontal ao servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional durante o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Nesse contexto, frise-se que a Lei Complementar n. 091/2005, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, estabelece a forma pela qual se dará a progressão funcional dos servidores pela elevação de nível e de classe.

Assim, o art. 12, IV, “b” da Lei Complementar 091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a progressão horizontal,
in verbis
:

“Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

IV: APOIO DE SERVIÇOS DO SUS:

a) Classe
A:
habilitação em ensino fundamental;

b) Classe
B:
requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e /ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 anos na área de atuação;

c) Classe
C:
requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e capacitação profissional;

d) Classe
D:
requisito na classe C, mais 280 (duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e capacitação profissional e ensino médio. “

Ainda quanto a progressão, o art. 14 dispõe que:

“Art. 14. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á e uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.”

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrido comprovou na inicial ter preenchido os requisitos necessários para a elevação de classe, haja vista que os certificados acostados comprovam a qualificação e a carga horária necessária para a elevação para a CLASSE C, a partir do requerimento administrativo firmado em 08.12.2017, conforme já consignado pelo Juízo
a quo.

Em relação a progressão vertical, o art. 15 da referida Lei estabelece que devem ser observados os seguintes requisitos:

“Art. 15. O ocupante de cargo de Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I – aprovado em processo anual especifico de desempenho

II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Art. 16 Para a progressão vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente será de 3%(três por cento)”.

Nesse contexto, verifica-se que o servidor necessita apresentar desempenho anual, sendo o nível elevado a cada 03 (três) anos e, caso a Administração não realize a avaliação de desempenho, o servidor deverá ser elevado de nível automaticamente.

Pois bem. Consoante se verifica dos documentos acostados aos autos, o recorrido foi enquadrado o nível 1 em 01.01.2008, sendo devida, portanto, a

progressão
do recorrido para o nível 4, na medida em que cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, ante a omissão da própria administração, que deixou de realizá-la.

Por derradeiro, no que alude ao argumento de ausência de dotação orçamentária, frise-se que esta não elide sua responsabilidade quanto as despesas com seus servidores, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012).

2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 464.951 – RN, Relatora Ministra MARGA TESSLER, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015; publicado no DJe 17/03/2015 )

No mesmo sentido, é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, veja-se:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO TRABALHISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE PERÍCIA - PROGRESSÃO HORIZONTAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - REQUISITOS PREENCHIDOS - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INTERSTÍCIO TEMPORAL - PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DO RECLAMADO.

1.

Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade pela recorrente.

2.

Matéria cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3.

É devida a progressão horizontal da reclamante, visto que esta cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, ante a omissão da própria administração, que deixou de realizá-la, porquanto, documentalmente comprovado que a reclamante possui mais de cinco anos de atuação na área e concluiu cursos de aperfeiçoamento e qualificação, com carga horária acima de 260 (duzentas e sessenta) horas.

4.

Faz jus a reclamante, a progressão funcional para “Classe B nível 2”, como também ao pagamento da diferença salarial, nos termos do que fora fixado na sentença.

5.

Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da reclamante e improvido o do reclamado.

(N.U 1000112-64.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Desse modo, o recorrido faz jus ao reenquadramento ao NÍVEL 4/CLASSE C, bem como, ao recebimento retroativo desde 08.12.2017, data do requerimento administrativo, nos termos já estabelecidos pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento
dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Por consequência
, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do disposto no art. 236 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC
, que assim estabelece:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022